Tribunal: TJSP
Processo: 0000641-81.2012.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
RETRATAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, do CPC/2015 – Julgamento do mérito do RE no 843.989/PR, Tema de Repercussão Geral no 1199 do E. STF, com a fixação das seguintes teses: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos

Ementa:
RETRATAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, do CPC/2015 – Julgamento do mérito do RE no 843.989/PR, Tema de Repercussão Geral no 1199 do E. STF, com a fixação das seguintes teses: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei." – A Lei no 14.230/2021 promoveu alterações substanciais na Lei de Improbidade Administrativa no 8.492/1992, estabelecendo a necessidade de demonstração de elemento subjetivo (dolo) para caracterização do ato como ímprobo – Novel legislação que foi objeto do Tema de Repercussão Geral no 1.199 (ARE no 843989) pelo E. STF – Adotada a orientação firmada pela Suprema Corte, no quesito dolo é imprescindível a sua comprovação – O panorama probatório não demonstra, de forma robusta, a ocorrência de prática de atos de improbidade pelos réus, e tampouco de prejuízo ao erário – Das modificações na Lei no 8.429/1992, com redação dada pela Lei no 14.230/2021, em especial os artigos 1o, § 2o e 10, excluiu-se a conduta culposa, exigindo prova objetiva da ocorrência de dolo, não sendo suficiente a demonstração de irregularidades na conduta do agente público – In casu, a ausência de comprovação de dolo por parte dos réus, não configura infração ao artigo 10 da Lei no 8.429/92, com redação dada pela novel legislação – Precedentes do Col. STJ, desta C. Câmara e Corte – Retratação acolhida para decretar a improcedência dos pedidos, dando-se provimento ao recurso dos réus Farid e Basile, nos termos da fundamentação, com efeito expansivo à empresa.